Tribunal: TJDFT
Processo: 0001964-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA ILEGAL NA RESIDÊNCIA DO RECORRENTE. ANÁLISE DO TEMA PELA ÓTICA INFRACONSTITUCIONAL. omissão. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de discussão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
3. Recurso conhecido e desprovido.